Tribunal: TJSP
Processo: 0001307-21.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 33, § 3o, da Lei de Drogas. Circunstâncias demonstrando destinação do entorpecente apreendido ao tráfico. Desclassificação inadmissível. Quantidade do tóxico e circunstâncias pessoais do réu que permitem a fixação da fração máxima de redução. Regime

Ementa:
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 33, § 3o, da Lei de Drogas. Circunstâncias demonstrando destinação do entorpecente apreendido ao tráfico. Desclassificação inadmissível. Quantidade do tóxico e circunstâncias pessoais do réu que permitem a fixação da fração máxima de redução. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.